Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-71.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002906-71.2017.8.07.0009 RECORRENTES: LS INDUSTRIA &amp; COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME, LUIS ANTONIO LIMA SANTANA, SORAIA MARIA JOSE SILVA SANTANA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO DO COLENDO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se, em virtude do provimento de recurso especial, por decisão da Terceira Turma do colendo STJ, foi determinado a afastamento da extinção do processo sem resolução do mérito e consequente prosseguimento no exame do recurso de apelação, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que este seja analisado. 2. Não constando da planilha de cálculo que instrui a ação monitória a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, rejeita-se a alegação de excesso de execução. 3. Apelo não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 240, §2o, do CPC, pois, diante da ausência de citação dos executados no prazo legal, por desídia da contraparte, não há causa de interrupção do prazo prescricional no caso dos autos, merecendo ser reconhecida a prescrição; c) artigo 320, também do CPC, porquanto a ausência da juntada do original do documento representativo do crédito impede o prosseguimento do feito executivo. Asseveram, ademais, que o acórdão diverge dos paradigmas colacionados, quanto à caracterização do excesso de execução. Não apontam, todavia, a qual ou a quais dispositivos de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Outra sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa ao artigo 240, §2o do CPC, pois, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). No caso, o exame da pretensão recursal, no sentido de verificar a alegada desídia da parte contrária, demandaria nova análise de matéria fática, vedada em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.784.559/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Tampouco dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 320 do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ainda que se pudesse superar referido óbice, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à não comprovação do excesso de execução é providência que não prescinde do reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012